Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DE DIREITO. PENHORA DE IMÓVEL. IRREGULARIDADE FORMAL INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida por juízo cível da capital federal, nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa vinculada ao executado, determinando sua inclusão no polo passivo da execução e autorizando a penhora de imóvel de alto valor, registrado em nome da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal da tramitação do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; (ii) examinar a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil; e (iii) analisar a possibilidade de penhora do imóvel, diante da alegação de impenhorabilidade por ser bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser processada nos próprios autos da execução, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 134, § 3o, do CPC. A decisão agravada observou o devido processo legal e não se verifica nulidade formal.
4. O juízo de origem demonstrou, com base nos autos, a existência de confusão patrimonial e abuso de direito, revelados pela aquisição, sem justificativa plausível, de imóvel de elevado valor por pessoa jurídica de capital social ínfimo e vinculada diretamente ao executado, além da alteração do nome empresarial com indícios de ocultação patrimonial.
5. A alegação de existência de expressivo patrimônio em nome do agravante pessoa física não afasta, por si só, a constatação de manobra fraudulenta e desvio de bens à pessoa jurídica, sobretudo diante da ausência de efetiva disponibilidade ou liquidez desses bens para satisfação da dívida executada.
6. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 ao bem de família não se aplica quando o imóvel está registrado em nome de pessoa jurídica atingida por desconsideração da personalidade jurídica, sem comprovação de uso como residência pelos sócios, afastando-se a alegada impenhorabilidade.
7. A alegação de impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família não foi decidida no juízo de origem, razão pela qual a análise do tema encontra óbice na vedação à supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a tramitação do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, conforme autoriza o art. 134, § 3o, do CPC, desde que respeitado o contraditório.
2. A aquisição de bem de elevado valor por empresa com capital social irrisório, associada à pessoa do devedor e sem justificativa compatível com a atividade empresarial, configura indício de confusão patrimonial e abuso de direito aptos a autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. A mera titularidade de bens por parte do devedor não é suficiente para afastar a medida de desconsideração, quando demonstrado o desvio patrimonial e a indisponibilidade dos bens indicados.
4. A proteção legal conferida ao bem de família não se estende a imóvel de pessoa jurídica desconsiderada, salvo prova inequívoca de que se trata de residência dos sócios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, § 3o, 274, parágrafo único, 525, § 11o, 917, § 1o, 838, 843; CC, art. 50; Lei n. 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 948.117-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.08.2010; STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.08.2017; STJ, REsp 1.514.567, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.09.2015.